Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-91.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021107-91.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENI LOPES DE SOUSA - CPF: 772.870.882-15 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
C
ONDENAÇÃO ÍNFIMA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OBSCURIDADE RECONHECIDA
-
FIXAÇÃO
EQUITATIV
A
- ART. 85, §8º, DO CPC/15 -
ACLARATÓRIOS

ACOLHIDOS
.

Devem ser acolhidos os
aclaratórios
para sanar
obscuridade
,

a fim de alterar os honorários
advocatícios
de sucumbência
e
evitar
fixação
ínfima.-

R E L A T Ó R I O

ROSENI LOPES DE SOUSA
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº
204261656
), objetivando sanar suposta
s

omissão
e obscuridade
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
204024664
, proferido no recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO INTER S/A
, que restou
parcialmente
provido, à unanimidade,
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alega
a
embargante, em síntese,
a ocorrência de omissão
e obscuridade
no acórdão
recorrido
, porquanto

ao reduzir o
valor da indenização por danos morais
e manter as demais disposições da sentença,
resultou
a verba honorária
de sucumbência
em quantia que avilta a profissão
.

Aduz que os honorários advocatícios possuem caráter de verba alimentar
e a
jurisprudência já se
dimentou
o
entendimento
segundo o qual são cabíveis
honorários por equidade quando a condenação for irrisória, como acontece à hipótese.

Sob tais alegações
,
requer o provimento dos embargos
de declaração

para a fixação de honorários
de sucumbência
por equidade, sugerindo o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões no ID nº
205406182
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.).

Na
hipótese, possível o reconhecimento de obscuridade no acórdão recorrido que,
ao
dar parcial provimento ao recurso do BANCO INTER S/A e
promover a reduç
ão do valor da condenação por danos morais
,
mante
ndo
as demais disposições da sentença
, acabou por resultar em
condenação
pífia
aos
honorários de sucumbência
, o que não pode prevalecer.

Com efeito, a sentença arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
resultando
, no caso em tela, em honorários equivalentes a R$ 200,00 (duzentos reais)
, devendo, pois, ser acolhida a pretensão d
a
embargante
para arbitramento da verba por apreciação equitativa, a teor d
o §8º do art. 85 do CPC/15
.

Desta feita, promovo a readequação da verba para arbitrar honorários advocatícios de sucumbência no valor de R
$ 1.200,00 (hum e duzentos reais), considerando a baixa complexidade da matéria
, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Assim, no dispositivo d
o acórdão
,
onde consta:
“
[.
..]
Com
essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da instituição financeira para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidas as demais disposições da sentença
”,

L
EIA-SE
:

“
[...]
Com
essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da instituição financeira para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Com a redução da condenação por danos morais, de ser readequa
da
a verba
de sucumbência, a qual, por apreciação equitativa,
arbitro em R$ 1.200,00 (hum e duzentos reais)

[...]”.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
,

devendo as adequações
quanto aos honorários de sucumbência ora
implementadas
,
integrar o acórdão recorrido
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024